Tribunal: STF
Processo: ARE 1320336
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 16, p. 85-87):
    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. COCAÍNA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL. INTERCEPTAÇÕES TELEMÁTICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. APARELHOS TELEFÔNICOS BLACKBERRY. SISTEMA BBM MESSENGER. DECODIFICAÇÃO E TRANSCRIÇÃO. TRATADO DE ASSISTÊNCIA MÚTUA EM MATÉRIA CRIMINAL. BRASIL E CANADÁ. DESNECESSIDADE DE RECURSO AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA CANADENSE. EMPRESA COM FILIAL NO BRASIL. SUBMISSÃO À LEI BRASILEIRA. DECODIFICAÇÃO DAS MENSAGENS POR SOFTWARE DIFERENTE DO ORIGINAL. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO PESSOAL DOS DIÁLOGOS PELOS POLICIAIS FEDERAIS. VANTAGEM EM RELAÇÃO AO RÉU. INEXISTÊNCIA. USO DA FORMA INDIRETA. MÍDIAS AUSENTES OU CORROMPIDAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES SEM COBERTURA DE DECISÃO JUDICIAL OU MEDIANTE REPETIÇÃO DAS DECISÕES DE PRORROGAÇÃO ANTERIORES. AUSÊNCIA DE PROVA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. MEDIDA CAUTELAR DE INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA AUTORIZADA COM FULCRO EM DELAÇÃO ANÔNIMA. REPRESENTAÇÃO PARA INÍCIO DOS MONITORAMENTOS DAS COMUNICAÇÕES FEITA APÓS LEVANTAMENTOS E DILIGÊNCIAS DE CAMPO PRELIMINARES E POSTERIORES À DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO ANTES DA AUTORIZAÇÃO DO INÍCIO DAS INTERCEPTAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA DROGA. CRIME PERMANENTE. INTERCEPTAÇÕES TELEMÁTICAS. FOTOGRAFIAS DE CAMPO. DOCUMENTOS. PROVA SUFICIENTE. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. PENA -BASE. AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. INICIAL FECHADO. PENA DE PERDIMENTO DE BENS. MANUTENÇÃO. ORIGEM ILÍCITA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL -FINANCEIRO. REALIZAÇÃO. PERITO OFICIAL. POSSIBILIDADE.
    1. Deve ser absolvido o réu acusado de tráfico transnacional de drogas, por ausência de materialidade delitiva, haja vista não ter sido apreendida nenhuma quantidade de substância entorpecente.
    2. O Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prova da materialidade do crime de tráfico de drogas só se faz mediante laudo pericial definitivo, com vistas a atestar a natureza da substância entorpecente, não o suprindo a prova testemunhal. Em casos excepcionais, quando puder oferecer o mesmo nível de segurança e estiver assinado por perito oficial, o laudo provisório poderá substituir o definitivo.
    3. Inexiste nulidade processual pelo não cumprimento de rito decorrente de tratado de assistência mútua em matéria criminal, firmado entre o Brasil e o Canadá, país de origem dos aparelhos BlackBerry, para fins de obtenção dos conteúdos dos diálogos interceptados no sistema BBM - BlackBerry Messenger, uma vez que a empresa Research in Motion - RIM, fabricante dos aparelhos, mantém filial no Brasil onde comercializa os equipamentos, razão pela qual se submete à legislação pátria.
    4. O fato da Polícia Federal ter criado um software para quebrar a chave de criptografia do sistema BBM Messenger não é causa de nulidade processual, pois o art. 53 da Lei 11.343/06 permite a utilização de qualquer meio investigativo previsto em lei - quebra do sigilo telemático, por exemplo, e as normas vigentes não restringem ao fabricante essa atividade, sobretudo diante de crimes graves, até porque as autoridades constituídas não podem ficar à mercê da boa vontade dessas empresas em atender à ordem judicial.
    5. É desnecessário trazer aos autos todos os diálogos in natura interceptados, para comparação com as transcrições feitas pelos policiais, porquanto a empresa BlackBerry Network Operations Brasil, em todas as decisões de quebra do sigilo e suas sucessivas prorrogações, foi intimada na pessoa de sua diretora de relações governamentais a fornecê-los e tudo indica que o fez, sendo indevida a alegação de vantagem irreparável para a acusação.
    6. A forma indireta de expressar os diálogos interceptados, conquanto não seja a melhor, não está proibida pela lei.
    7. A questão referente às mídias supostamente ausentes ou corrompidas foi devidamente afastada em decisão relativa ao genro do acusado, também denunciado.
    8. A alegação genérica de prejuízo com as sucessivas prorrogações das interceptações sem cobertura de decisão judicial ou mediante repetição das decisões de prorrogação anteriores não tem o condão de caracterizar a nulidade pretendida.
    9. Embora o STF não admita a interceptação telemática com fulcro apenas em delação anônima, na espécie, a representação para início dos monitoramentos das comunicações foi feita após levantamentos e diligências de campo preliminares e posteriores à denúncia anônima.
    10. Pela interpretação dos dispositivos da Lei 9.296/96, é desnecessário inquérito policial antes de se decretar a interceptação telemática, bastando que existam, anteriormente, indícios razoáveis de participação em crime. (precedentes)
    11. O delito de associação para o tráfico é classificado na doutrina como formal, voltando-se contra o bem jurídico primário consubstanciado na paz pública. Logo, torna-se desnecessário apreender a droga ou examiná-la. A materialidade (prova da existência da infração penal) pode dar-se por qualquer outro meio lícito.
    12. Por cuidar-se de crime de caráter permanente, todas as tratativas ao longo do tempo de uma associação para o tráfico de drogas, reveladas por meio das interceptações autorizadas judicialmente, servem de prova da materialidade e da autoria dessa espécie de delito.
    13. Descabe falar em ausência de provas, diante do material obtido pela Polícia Federal, que inclui fotografias de campo e diversos documentos.
    14. Possível a elevação das penas-base com fulcro em circunstâncias judiciais muito desfavoráveis ao réu e recurso da acusação nesse sentido.
    15. Como efeito da condenação penal, o perdimento dos bens oriundos das práticas delitivas do réu deve ser mantido, pois não há prova do exercício de profissão legal durante os últimos trinta anos, mas, sim, de atividades ligadas ao tráfico de drogas, o que leva à conclusão da origem ilícita de todos eles.
    16. Inexiste ilegalidade na confecção de laudo contábil -financeiro por um perito da Polícia Federal, no intuito de servir de base para o perdimento dos bens, haja vista a lei processual penal não exigir a subscrição por mais de um expert, sendo possível, inclusive, a produção do documento por duas pessoas idôneas, sem serem servidoras públicas, preferencialmente com formação superior na área examinada e habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
    17. Apelação do Ministério Público Federal parcialmente provida nos autos 36213-88.2015.4.01.3500/GO e negado provimento à apelação do acusado nos referidos autos. Apelação de Mário Sérgio Nunes Machado provida nos autos 36211-21.2015.4.01.3500/GO e prejudicada a apelação do Parquet Federal nos mencionados autos.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 48-53).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, X, IV, LIV e LXXVIII; e 93, IX, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que deve ser reconhecida a nulidade da interceptação telefônica, tendo em vista que sua autorização foi deferida sem indícios mínimos de autoria, com base apenas em denúncia anônima, o que estaria a ofender os princípios da intimidade, da privacidade e do devido processo legal.
    Aduz-se, nesse sentido, haver violação ao art. 93, IX, da CF/88, porquanto “a prorrogação da medida de interceptação por mais de 2 (dois) anos, sem que as decisões correspondentes tivessem fundamentação idônea e relacionada à necessidade de continuidade da medida, se traduzem em inequívoco prejuízo ao paciente, que teve sua intimidade devassada por longo período de tempo, em afronta às suas garantias constitucionais à intimidade e privacidade” (eDOC 17, p. 152/153).
    Alega que a matéria dos autos já foi apreciada pelo STF em sede de repercussão geral, notadamente no julgamento do RE 625.263/PR, em que a Corte discutiu a constitucionalidade de sucessivas renovações das medidas cautelares de interceptação telefônica. 
    Por fim, assevera que o acórdão recorrido decretou indevidamente o perdimento dos bens do ora recorrente em favor da União, na medida em que não demonstrou o nexo causal entre o delito cometido e a origem dos bens. Assenta, nesse sentido, que “O requerente foi condenado - repisa-se -, exclusivamente, pelo crime de associação para o tráfico. Todavia, toda sua família teve os bens bloqueados. Ignorou-se as atividades comerciais e pecuárias da família” (eDOC 17, p. 170), de modo que “A mera conciliação de que pertence à família "Nunes" não conecta os bens aos ilícitos, restando ausente a fundamentação específica” (eDOC 17, p. 172).
    A Vice-Presidência do TRF da 1ª Região inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279, 282 e 356 do STF (eDOC 18, p. 2/3).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, sob o viés da motivação dos atos jurisdicionais, a jurisprudência da Corte consolidou posição no sentido de que “a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento” (ARE 808070 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014).
    No mesmo sentido, compreendeu-se que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010).
    Na mesma linha: RE 848826 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/08/2015; ARE 794364 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 13/03/2014 e ARE 1056580 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/11/2017.
    Verifico, no presente caso, que as decisões que autorizaram a implementação e prorrogação das interceptações telefônicas evidenciaram as razões concretas da convicção do julgador, ainda que contrárias aos interesses do recorrente, de modo que não há como acolher a alegação de negativa de jurisdição decorrente da alegada ausência de motivação.
    Ademais, o acerto ou desacerto dessa explicitação não admite escrutínio da Suprema Corte pela via extraordinária, tendo em vista que a suposta violação ao art. 5º, XII, da Constituição só pode ser analisada, in casu, por meio da interpretação da legislação penal aplicada à espécie, bem como do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, conforme a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Por consequência, também não é o caso de reconhecer, por tal fundamento, ofensa ao contraditório e à vedação de utilização de provas ilícitas. Ressalto que o Supremo Tribunal Federal firmou posição no sentido de que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada inobservância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que a ofensa, se existente, seria indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013).
    Registro que, no caso concreto, o recorrente cinge sua irresignação à suposta inidoneidade da fundamentação das decisões que defeririam as prorrogações. Não impugna a possibilidade, em si, de que tais medidas sejam suscetíveis, à luz da Lei 9.296/96, de prorrogações que ultrapassem o limite de 30 (trinta) dias. O caso, portanto, é distinto da matéria a ser solucionada pelo Plenário no RE 625.263/PR (Tema 661). 
    Por fim, no que se refere à tese de inexistência de nexo causal entre o crime cometido pelo recorrente e os bens que tiveram a decretação de perdimento em favor da União, observo que o Tribunal de origem, após analisar os fatos e provas constantes dos autos, finalizou suas razões no seguinte sentido (eDOC 16, p. 81):
    “Diante da inexistente compatibilidade entre a evolução patrimonial e os rendimentos declarados, com um deficit acumulado em elevado montante, sem que haja qualquer prova de atividade lícita por parte do réu, é plausível concluir que os bens destacados na sentença e que estão relacionados nas decisões às fls. 88/132 e 175/178 dos autos 16724-02.2014.4.01.3500, para fins de perdimento, são originários dos crimes praticados por Mário Sérgio Machado Nunes.
    Por conseguinte, entendo que a decretação do perdimento dos bens é correta e encontra respaldo nos elementos existentes nos autos, devendo ser mantida.”
    Sendo assim, observo que eventual divergência em relação ao entendimento utilizado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Intime-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente